Tribunal: CARF
Processo: 11020.906102/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906102/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.264 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
PASSION AUTOMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906102/2012-61
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 02-93.387 proferido pela 2a
Turma/DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, de maneira a não
reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 024924583, emitido eletronicamente em
03/07/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15249.15120.290710.1.3.02-0970.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2009. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 134.666,14. No
despacho, foi reconhecido R$ 113.400,80.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que a diferença de créditos não reconhecidos apontada no despacho
decisório não existe, uma vez que o crédito teve origem no saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ/2010 (ano-calendário 2009) e constitui-se de retenções havidas no
período sobre notas fiscais da manifestante, atribuindo possíveis inconsistências a
irregularidades nas informações prestadas pelas fontes pagadoras em suas DIRF.
Destaca que já havia apresentado notas fiscais e extratos bancários do período, provas
essas que não foram consideradas para comprovação do pleito. Informa que constatou
irregularidades nos informes de rendimentos prestados por suas fontes, bem como,
divergências nas DIRF prestadas.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

Apresenta planilha discriminando as fontes pagadoras, os valores retidos, as notas
fiscais e os valores informados nas DIRF, a fim de esclarecer seu pedido.
Assevera que não possui gestão sobre erros e/ou omissões de suas fontes pagadoras, e
salienta que cabe à RFB verificar todas as informações, em prestígio ao princípio da
verdade material.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das
compensações vinculadas, com posterior juntada de outras provas, se necessário.”
Por sua vez, a 2a Turma/DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório em discussão, sob o argumento de que a
documentação anexada não demonstrou-se suficiente “para, em substituição ao Comprovante
Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte, comprovar as retenções que o contribuinte
alega ter em seu favor”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário expondo as seguintes
razões:
“(...)
2.0 - DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO – EXISTÊNCIA EFETIVA DOS
CRÉDITOS DECORRENTES DAS RETENÇÕES
2.1 - Conforme demonstrado acima o indeferimento do pedido de compensação teve origem no
saldo negativo apurado na DIPJ do ano calendário de 2009, formado, como dito, pelas retenções
havidas naquele período sobre as notas fiscais emitidas pela Recorrente e aplicações financeiras,
conforme planilha e respectivas cópias dos documentos fiscais anexadas no doc. 03 da
manifestação.
2.2 - Ocorre que da totalidade das retenções, no valor original de R$ 64.268,15, foi confirmada
apenas parte, no valor de R$ 43.002,81, gerando diferença, supostamente utilizada a maior na
compensação, no valor de R$ 21.265,34. Tal fato decorreu de divergências nas informações
contidas nas DIRFs das Fontes Pagadoras quando comparadas com as do PER/DCOMP,
conforme quadro demonstrativo abaixo:

Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

2.3 - Oportuno reprisar que em março de 2012 a Recorrente foi intimada a apresentar cópia dos
informes anuais de rendimentos que comprovassem a retenções apontadas no PER/DCOMP (doc.
04 da Manifestação de Inconformidade).
2.4 - Esclareceu a Recorrente à fiscalização, naquela oportunidade, que uma grande parte das
Fontes Pagadoras não enviou os informes de rendimentos, e das que enviaram, algumas possuíam
irregularidades, conforme cópias constantes do doc. 05 da Manifestação. Para suprir a ausência e
irregularidades nos informes, em complemento à resposta da intimação, a Recorrente apresentou
arquivo contendo a relação de todas as notas fiscais sobre as quais houve retenção, bem como as
cópias dos respectivos documentos fiscais e extratos bancários que demonstravam os valores
utilizados (cópia do protocolo de entrega anexado no doc. 06).
2.5 - Porém, os documentos apresentados não foram analisados, mesmo quando anexados na
Manifestação de Inconformidade. Isso porque, para os Ilustres Julgadores, os documentos hábeis
a comprovar as retenções seriam os Informes de Rendimentos das Fontes Pagadoras, os quais não
teriam sido juntados em sua totalidade. Veja-se:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras que alega ter em seu favor no ano-calendario 2009 para
comprovação das retenções de IRPJ não confirmadas no despacho decisório.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2009, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
2.6 - Depreende-se da fundamentação acima, que o direito da Recorrente ficaria adstrito a
informações de terceiros, fato contestado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade. Assim, não obstante a afirmativa acima, a Delegacia de Julgamento observou em
sua decisão a possibilidade de, em observância ao princípio da verdade material, serem aceitos
outros documentos que comprovem o direito creditório.
Reproduza-se:
Eventualmente, com base no Princípio da Verdade Material, havendo a apresentação de um
conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do recebimento
por parte do prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora, poderá o julgador aceitar a prova sem a apresentação do Comprovante Anual de
Retenção na Fonte.
2.7 - Porém, quanto aos documentos apresentados pela Recorrente, assim se pronunciou:
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos com a
parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta anexar aos
autos documentos diversos e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir sentido
aos documentos. Esse é um ônus do autor.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor.
2.8 - Veja-se que não se trata o caso presente, de falta de apresentação de documentos, mas de
ausência de análise por parte da fiscalização. Por essa razão a Recorrente havia requerido a baixa
dos autos em diligência, a fim de que a documentação pudesse ser verificada. Entretanto, o pedido
foi assim rejeitado:
O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos referentes
aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma genérica (Decreto no
70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1o). A falta de ação do contribuinte não pode ser suprida
por diligência. Seu objetivo é esclarecer dúvidas ou omissões.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

O desejo de produzir novas provas, revelado no recurso, não obriga o julgador a retardar o
julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo depois, salvo nos casos excepcionais
previstos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, a, b, c, e § 5o).
No caso concreto, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos legais para a realização
de diligência, nem sua necessidade, pois os elementos do auto são suficientes para formar
a convicção do julgador.
2.9 - Diante da alegação acima, a Recorrente, em que pese entender que os documentos anexados
aos autos (planilha das retenções, notas fiscais e extratos bancários), nos quais estão indicados os
valores das retenções e que comprovam, de forma inequívoca, o direito creditório informado no
PER/DCOMP, elaborou planilha demonstrativa das retenções ocorridas nas Notas Fiscais e
decorrentes de aplicações financeiras, comparativamente aos valores informados no
PER/DCOMP, bem como está anexando os documentos que confirmam as retenções (doc. 02). A
referida planilha contém:

2.10 - Constata-se, pela planilha acima, a qual foi elaborada, para fins de facilitar visualização
pela fiscalização, somente com base nos documentos que estão sendo anexados, que ainda
persistem diferenças que totalizam R$ 12.053,34 de valor de crédito original, cujos documentos
comprobatórios (extratos) foram novamente solicitados pela Requerente às Fontes Pagadoras e
serão juntados aos presentes autos tão logo sejam recebidos pela Recorrente.
2.11 - Após a juntada total dos documentos, os quais devem ser analisados, restará comprovada a
legitimidade do valor total das retenções informadas no PER/DCOMP.
2.12 - A ausência de investigação com base nos documentos fornecidos pela Recorrente,
independentemente da fase em que se encontra o processo, afronta o princípio da busca da
verdade material, cuja necessidade de observância foi, inclusive, reconhecida pela DRJ, e
contraria entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para o qual,
outros elementos fornecidos pelo contribuinte devem servir de comprovação das retenções
efetuadas. (...)
2.13 - Ora, antes de glosar parte das retenções, a RFB deveria tê-las confirmado nos documentos
entregues pela Recorrente, mas não o fez, proferindo o Despacho Decisório ora combatido com o
indeferimento de parte do crédito, o mesmo se verificando por parte da Delegacia de Julgamento.
2.14 - Além disso, os documentos comumente utilizados pela Receita Federal para comprovação
de retenções podem conter erros. Veja-se que no caso presente, além de irregularidades nos
Informes de Rendimentos, a Recorrente constatou que a maioria das DIRFs também foram
entregues à Receita Federal pelas Fontes Pagadoras com divergências, conforme se demonstra
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

pela planilha anexada no doc. 07 da Manifestação, na qual estão relacionadas as Fontes
Pagadoras, os valores retidos nas notas fiscais da Recorrente e os valores informados nas DIRFs.
2.15 - Veja-se, a título exemplificativo, que o Banco do Brasil transmitiu em 04/07/2012 DIRF
relativa ao ano de 2009 informando pagamento à Manifestante de R$ 7.873,16 com retenção de
IR de R$ 744,00, sendo que naquele ano a Manifestante não emitiu nenhuma nota fiscal contra
aquela Instituição Financeira.
2.16 - Portanto, havendo ERRO por parte das Fontes Pagadoras nas informações prestadas ao
fisco, inadmissível que o prestador de serviços seja penalizado com o indeferimento de parte do
seu crédito informado em pedido de compensação, uma vez que este não possui qualquer
ingerência sobre as informações prestadas pelos seus clientes nas declarações que estes enviam à
Receita Federal, não podendo, tampouco, obrigá-los a enviar os Informes de Rendimentos.
2.17 - Nestes casos, poderia a Receita Federal ter verificado a veracidade das informações
diretamente junto às fontes pagadoras, haja vista que a ora Recorrente não tem o poder de exigir
de suas clientes o cumprimento correto de suas obrigações fiscais. Porém, no caso presente, como
dito, a RFB quedou-se inerte em analisar os documentos apresentados pela Recorrente quando da
resposta à intimação, os quais comprovam as retenções efetuadas e, via de consequência, o direito
ao crédito pleiteado. E não é outro senão esse o entendimento do CARF a exemplo da ementa
abaixo reproduzida: (...)
2.18 - Assim torna-se imprescindível a análise dos documentos ora anexados pois, confrontando-
se esses com os que já foram juntados aos Autos, restará comprovado, de forma inequívoca,
que as retenções foram efetuadas, devendo V.Sas. considerá-las para a correta aplicação da lei.
2.19 - Neste ponto, oportuno se faz ressaltar que o lançamento tributário (ação do Estado contra o
patrimônio do contribuinte) é uma atividade vinculada à lei, isto é, a Autoridade administrativa
está rigorosamente subordinada à norma legal tributária no ato de proceder sua aplicação ao caso
concreto. Por essa singela razão, inadmissível qualquer ação discricionária do Estado, por mínima
que seja, quando seu objeto for a transferência forçada e definitiva de parcela do patrimônio
privado para o Erário Público (imposição tributária).
2.20 - Logo, o lançamento tributário deve irrestrita obediência à lei, da qual decorrem os
conhecidos princípios da estrita legalidade, da verdade material e do inquisitório na
investigação dos fatos tributários. Por força desses princípios e seus postulados lógicos, o Fisco,
para efetuar o lançamento tributário, não está limitado aos meios de prova proporcionados pelo
contribuinte em atenção ao seu dever de colaboração, porque no procedimento administrativo do
lançamento deve-se, reprise-se, buscar a verdade material.
2.21 - A investigação por parte do fisco é obrigatória, pois objetiva estabelecer se os fatos
realmente ocorreram, mediante o uso de todos os meios de cognição e comprovação admitidos em
lei. Tal conduta na fiscalização tributária é imprescindível para que não sejam inadmitidas
compensações legítimas – tal como a que ora se combate -, que venham a onerar não só o
contribuinte, mas também a Administração Pública, por meio da condução de processos judiciais
que possam gerar custos ao erário mediante condenação em honorários. (...)
2.23 - O princípio da verdade material tem relevância no presente caso, haja vista que a
fiscalização se utilizou tão somente de informações das Fontes pagadoras para indeferimento
parcial do pedido de compensação, acarretando prejuízo a Recorrente e enriquecimento sem causa
da Fazenda.
2.24 - Atento a referidos princípios, a administração Pública Federal, por meio do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais vem decidindo, em diversas situações, pela sua observância.
(...)
2.25 - Inafastável é a conclusão de que o indeferimento parcial do pedido de compensação afronta
as garantias asseguradas legalmente aos contribuintes. Sendo assim, deve ser considerando o
conjunto probatório acostado ao feito, os quais irão demonstrar a legitimidade das retenções
utilizadas na compensação.
2.26 - Veja-se, os julgadores não podem manter o ato administrativo que ensejou a
tributação - no caso presente decorrente da não homologação da compensação - quando esse
não estiver em acordo com a verdade material.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

2.27 - Deve, ainda, a Administração Púbica, em atendimento ao princípio da eficiência, evitar
uma movimentação desnecessária do Estado como um todo, ao permitir que se leve uma
discussão equivocada à apreciação do Judiciário, responsável pelo controle de legalidade do ato, o
que implicará em custos desnecessários para ambos os Poderes.
2.28 - Assim, diante da comprovação da existência da integralidade do crédito informado no
PER/DCOMP, o que pode ser facilmente apurado pelos Ilustres Julgadores pelas informações e
documentos acostados aos presentes autos, deve ser reformado o Despacho Decisório para fins de
homologação total da compensação requerida.
3.0 - DO REQUERIMENTO
3.1 - À vista do exposto, requer dignem-se V.Sas. acolher o presente Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento, para o fim de reformar a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento de Belo
Horizonte e homologar integralmente a compensação requerida.
3.2 - Por fim, se entenderem os ínclitos Julgadores Tributários que a prova ofertada não é
suficiente para provar o alegado, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial aos documentos mencionados no item 2.10, bem como pela prestação dos
esclarecimentos que se fizerem necessários.
3.3 - Protesta-se, finalmente, pela SUSTENTAÇÃO ORAL quando do julgamento do feito
perante o Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
(Per/Dcomp no15249.15120.290710.1.3.02-0970) com utilização de crédito relativo a saldo
negativo do ano-calendário de 20091. Nos termos da DIPJ e Per/Dcomp, o valor desse saldo
negativo seria igual a R$ 134.666,14. Os valores das parcelas de composição saldo negativo,
informados no Per/Dcomp, referem-se às retenções de IRPJ e estimativas compensadas. No
despacho decisório foi reconhecido R$ 113.400,80.
Já DRJ, por sua vez, entendeu por bem julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu qualquer valor adicional a título do direito creditório pleiteado.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente manifestou sua irresignação com o acórdão de piso,
nos termos expostos.
Neste cenário, entendo assistir razão à Recorrente.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso

1
(Per/Dcomp
em
litígio
relacionados
ao
mesmo
crédito:
03364.08354.240910.1.3.02-5640
15249.15120.290710.1.3.02-0970 26547.41065.261010.1.3.02-0069 e 38636.23284.240810.1.3.02-0361)
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
IRRF
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à questão, assim constou na decisão recorrida:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

“(...)
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras que alega ter em seu favor no ano-calendário 2009 para
comprovação das retenções de IRPJ não confirmadas no despacho decisório.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2009, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho
decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. VINCULAÇÃO.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PerDcomp, e portanto, é seu o ônus de provar a existência do crédito
pretendido.
O saldo negativo é composto de antecipações do tributo por meio de estimativas ou
retenção.
Se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de estimativas por não encontrar nos
sistemas da Receita Federal a comprovação de sua antecipação, caberá ao Contribuinte
apresentar o Darf que comprova o seu pagamento ou prova de seu parcelamento ou
compensação.
Se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de tributo retido na fonte, caberá ao
Contribuinte apresentar o Comprovante Anual de Retenção na Fonte fornecido pela
fonte pagadora que, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, é o documento hábil
para comprovar a correta dedução do tributo retido durante o período de apuração anual
ou trimestral.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

Eventualmente, com base no Princípio da Verdade Material, havendo a apresentação de
um conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do
recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que configure a retenção
por parte da fonte pagadora, poderá o julgador aceitar a prova sem a apresentação do
Comprovante Anual de Retenção na Fonte.
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos com a
parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta anexar aos
autos documentos diversos e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir
sentido aos documentos. Esse é um ônus do autor.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor”.
Todavia, tendo em vista as divergências identificadas em face das quais foi
produzido nos autos o acervo fático-probatório, entendo ser possível analisar a possibilidade de
deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, dada a apresentação dos
notas fiscais e demais documentos carreados aos autos em sede recursal.
Destaque-se que os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte
e no tocante à compensação de estimativas não homologada. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido nos autos, referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906102/2012-61

Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral2. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas
CARF nos 80 e143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

2 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,

Fl. 788
DF CARF MF
Original